Tribunal: TJMT
Processo: 1022660-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022660-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
Agravante: Clomir Bedin
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Clomir Bedin contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa n. 0000790-56.2015.8.11.0040, indeferiu os pedidos de extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente e de levantamento da indisponibilidade de bens do acusado.
Inconformado, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que se revela ilegal a recusa, por parte da autoridade de primeiro grau, de aplicar retroativamente as disposições da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/92. Destaca que as alterações relativas à indisponibilidade de bens passaram a exigir a demonstração de periculum in mora, a traduzir novo contexto fático-jurídico que demanda a reanálise da medida. Já quanto à prescrição intercorrente, argumenta que se trata de norma material mais benéfica, cuja retroatividade é impositiva.
Com base em tais considerações, pugna liminarmente pela suspensão da decisão atacada e da audiência de instrução agendada para amanhã (15/12/2021), às 14h. No mérito, busca a reforma da decisão para “i) reconhecer a extinção da punibilidade do agravante; ii) caso não seja reconhecida a prescrição, subsidiariamente, ainda no mérito, seja reformada a decisão que manteve a indisponibilidade de bens do agravante, em virtude da ausência de comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo”
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, atribuir efeito suspensivo ao recurso.
Ao indeferir os pedidos postulados na origem pelo agravado, a autoridade de primeiro grau verteu os seguintes fundamentos:
“(...)
Decido.
Com a nova redação dada à LIA pela Lei no 14.230/21, o art. 23 passou a dispor a respeito dos novos prazos prescricionais para o ajuizamento da ação de improbidade, bem como, a regular – de modo inovador – a prescrição intercorrente da demanda.
Para o que interessa na presente ação, este é o teor do novo dispositivo, verbis:
(...)
Considerando que a presente demanda foi instaurada no dia 29 de janeiro de 2015, alega o requerido que a publicação da sentença condenatória deveria ter ocorrido até o dia 29 de janeiro de 2019, data em que se completaram os 04 (quatro) anos previstos no art. 23, § 5o, da LIA, com a nova redação da Lei no 14.230/21.
A tese, contudo, não se sustenta.
O instituto da prescrição está umbilicalmente relacionado com a segurança jurídica na medida em que reflete a confiança mútua das relações entre a sociedade e o Estado, resultante da confiabilidade, calculabilidade e estabilidade das mais variadas situações jurídicas.
Não foi por outra razão, portanto, que o legislador optou por regulamentar mais detalhadamente a prescrição da pretensão de apuração e responsabilização por atos de improbidade.
A prescrição material restou expressa no art. 23, caput, em 08 (oito) anos, “contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência”.
A configuração desta modalidade de prescrição resulta na perda do direito do autor exigir em juízo a responsabilização do agente, uma vez que a prescrição extingue diretamente a pretensão e indiretamente o direito da parte.
Segundo Caio Mário da Silva Pereira essa noção de prescrição advém da dogmática alemã, segundo a qual, diante da violação de um direito subjetivo, surge para o titular do bem violado uma pretensão exigível judicialmente denominada anspruch, que deve ser exercida em tempo certo sob pena da inatividade do sujeito gerar a prescrição.
Em suma seus requisitos são: a violação do direito, com o nascimento da pretensão; a inércia do titular; o decurso do tempo previsto em lei para a atividade do lesionado e, por fim, a ausência de fato que gere a suspensão, o impedimento ou a interrupção da prescrição.
Contudo, ao lado da prescrição extintiva há a prescrição intercorrente, instituto de direito processual, tratado agora expressamente pelo já citado art. 23, § 5o, da LIA.
Conforme a lição de Arruda Alvim, esta espécie de prescrição está “relacionada com o desaparecimento da proteção ativa ao possível direito material postulado, quando tenha sido deduzida pretensão; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que se verifica a prescrição em dada hipótese”.
Ainda segundo o professor, a prescrição intercorrente liga-se a um ônus permanente que recai sobre o titular do direito, consistente no dever de constante impulsionamento do processo depois de iniciado, para que ele caminhe em direção ao seu término. Ela está intimamente relacionada à ideia de paralisação do processo pela inércia do autor, o que não pode ocorrer por período superior ao prazo prescricional de que se trate.
Segundo Paulo Leonardo Vilela Cardoso “a mesma causa que justificava a prescrição antes do ajuizamento da ação volta a se manifestar frente ao abandono do feito a meio caminho. O processo paralisado indefinidamente, equivale, incidentalmente, ao não exercício da pretensão e, por isso, justificará ao réu o manejo da exceção de prescrição, sem embargo de não ter-se dado ainda a extinção do processo”.
Uma das frequentes dúvidas surgidas a partir das vultuosas reformas processuais operadas no ordenamento jurídico, refere-se exatamente à correta identificação do momento em que a lei nova passará a irradiar seus efeitos nos processos pendentes. A questão, se não esclarecida corretamente, pode trazer inúmeros inconvenientes, inclusive, o próprio perecimento do direito, em vista do equívoco da interpretação dos conceitos pertinentes.
Daí a indiscutível importância do aprofundado estudo dos princípios pertinentes ao direito intertemporal.
No presente caso, as regras referentes à prescrição intercorrente inauguradas pela Lei no 14.230/21, por terem manifesto teor processual, certamente incidem nas ações judiciais ajuizadas anteriormente ao início da vigência da nova norma, todavia, somente devem operar seus efeitos regulares a partir da sua entrada em vigor.
Com efeito, impõe-se uma interpretação sistêmica das novas disposições da LIA quanto às regras processuais de prescrição intercorrente com o art. 1.046 do CPC, que estabelece a regra da aplicação imediata das normas processuais aos feitos em trâmite, respeitando-se, contudo, os atos processuais já praticados.
Levando-se em conta que a regra da prescrição intercorrente é norma de procedimento em matéria processual parece clara a necessidade de observância do princípio da imediata aplicação das normas aos feitos pendentes de julgamento à época da entrada em vigor da Lei no 14.230/21, entretanto, sem a possibilidade de retroatividade em relação aos atos processuais já consumados.
Isso porque, em relação às normas processuais o princípio que se deve observar é o princípio da aplicabilidade imediata e não da retroatividade, reservado às normas de cunho sancionatório (art. 5o, XL, CF/88).
Conforme a lição de Galeno Lacerda, este princípio fundamenta-se no fato de que o processo é uma sequência complexa de atos que se projetam no tempo e preordenados para um fim, razão pela qual, deve ser considerado um fato jurídico complexo e pendente sobre o qual a normatividade inovadora há de incidir.
Em suma, as leis que regulam o processo são de aplicação imediata, todavia, não se confunde a eficácia imediata da lei processual com a possibilidade de operar efeitos retroativos.
Os atos processuais praticados validamente, no processo, sob a égide da lei velha, estão imunes às novas disposições legais.
Elucidando o tema, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antonio Carlos de Araújo Cintra, com apoio nas lições de Giuseppe Chiovenda, relatam a existência de três sistemas reguladores da eficácia da lei processual no tempo: 1) o da unidade processual; 2) o das fases processuais; e 3) o do isolamento dos atos processuais.
Pelo sistema da unidade processual, o processo é encarado como um todo indivisível e, portanto, somente admite a aplicação de uma única lei processual, impondo a incidência da lei velha sob pena de retroatividade da lei nova.
O sistema das fases processuais divide o processo em etapas (postulatória, ordinatória, instrutória, decisória e recursal), apregoando a possibilidade de cada qual ser suscetível da incidência de uma lei diferente, vigente quando do início da referida fase. As fases processuais são autônomas, cada qual compreendendo uma unidade processual. Em curso um processo, sobrevindo uma lei nova, esta não disciplinaria a fase ainda não encerrada, que se regeria pela lei anterior. Somente as fases seguintes obedeceriam à lei nova.
Por fim, no sistema do isolamento dos atos processuais, a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, nem seus efeitos, os quais se encontram imunizados da ação do novo texto normativo que alcança apenas os atos a serem praticados, sem limitações relativas às fases processuais. É o adotado em nosso ordenamento.
Este método de limitação à eficácia temporal da norma processual resolve a questão do direito intertemporal de forma racional e razoável, pois, resguarda os atos processuais praticados validamente na forma da lei antiga, bem como, seus respectivos efeitos e, ao mesmo tempo, permite a aplicação imediata da lei processual nos processos pendentes.
Os sistemas da unidade processual e da separação das fases processuais não viabilizam a eficácia imediata da lei sobre os feitos pendentes, indo de encontro à disposição do art. 1.046, do CPC, sendo que o primeiro ainda implica no reconhecimento de um verdadeiro direito adquirido a determinado tipo de processo ou procedimento, não admitido entre nós.
Como instrumento, o processo e os procedimentos devem observar os preceitos da legislação em vigor ao tempo do ato, pois, é inegável que as sucessivas alterações de mecanismos processuais têm por finalidade a adequação à realidade, sempre sedenta de avanços para a melhor entrega da prestação estatal.
Postas essas indispensáveis premissas, conclui-se pela imediata aplicação das novas regras processuais da Lei no 14.230/21, em especial, a previsão da prescrição intercorrente no art. 23, § 5o, às ações judiciais em trâmite, resguardando-se, contudo, os atos já praticados no curso do processo[9].
De tudo o que se expôs, conclui-se que a pretensão do requerido CLOMIR BEDIN em ver extinta a sua punibilidade pela configuração da prescrição intercorrente do presente feito não pode ser acolhida, sob pena, inclusive, de se criar uma situação absurda, qual seja, a consumação de uma suposta prescrição em data que sequer havia previsão legal a seu respeito (29/01/2019).
Assim sendo, a única conclusão lógica possível é a de que o prazo da prescrição intercorrente previsto no art. 23, § 5o, da LIA incide nos processos em trâmite, contudo, aplica-se a partir da entrada em vigor da Lei no 14.230/21.
Pelo exposto, REJEITO a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo requerido CLOMIR BEDIN na petição de Id. 70794710 e, por corolário, MANTENHO A AUDIÊNCIA designada na decisão de Id. 68414611, para o próximo dia 15/12/2021, às 14h.
Em tempo, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerido CLOMIR BEDIN na petição de Id. 57883345, tendo em vista o teor da certidão de Id. 57883386, facultando ao réu o acesso aos autos físicos para os fins necessários.. (...)”
Após manifestação do Parquet, o magistrado indeferiu o levantamento da medida de indisponibilidade de bens sob o argumento de que ela não seria passível de ser revista à luz no novo diploma legal. Confira-se:
“(...)
Como já exposto na decisão de Id. 72277241, a pretensão do réu quanto à aplicação das novas disposições processuais da Lei no 14.230/21 não merece acolhida uma vez que em relação às normas processuais adota-se o princípio da aplicabilidade imediata e não retroatividade.
Conforme a lição de Galeno Lacerda, este princípio fundamenta-se no fato de que o processo é uma sequência complexa de atos que se projetam no tempo e preordenados para um fim, razão pela qual, deve ser considerado um fato jurídico complexo e pendente sobre o qual a normatividade inovadora há de incidir.
Em suma, as leis que regulam o processo são de aplicação imediata sem, contudo a possibilidade de operar efeitos retroativos.
Em outras palavras, considerando que a decretação de indisponibilidade de bens foi decretada com base na legislação vigente à época da consumação do ato processual, trata-se de situação consolidada, impossível, portanto, de ser revista sob a nova roupagem da legislação processual.”
A despeito dos percucientes fundamentos invocados, observa-se que o magistrado a quo examinou a prescrição intercorrente à luz das categorias do processo civil brasileiro.
Contudo, tendo em perspectiva os rigores do direito administrativo sancionador, cujas consequências não raro se impõe com agudeza superior ao juízo penal, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a ação de improbidade administrativa, “(...) por integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador” (AgInt no AREsp 863.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020).
Sob essa perspectiva, as normas de prescrição intercorrente, assim como na seara penal, também retroagem para beneficiar o réu.
Ao cuidarem da diferença de tratamento da prescrição intercorrente em âmbito cível e penal, Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Guilherme Pupe da Nóbrega assinalam que, sob a ótica do processo civil, ter-se-ia por plausível a “tese de que a prescrição intercorrente recém estabelecida em improbidade administrativa não poderia favorecer o réu retroativamente, não fosse o fato de que o tema mereceu tratamento distinto na seara criminal, mercê exatamente da especificidade desse ramo de que mais se aproxima o direito sancionador administrativo na vertente da improbidade”
No processo penal, porém, “a prescrição (...) alcança não apenas a inércia do titular da ação penal, mas do próprio Judiciário, fulminando a pretensão punitiva do Estado em sua dupla faceta: a que a deduz e a que a acolhe a fim de fazer reproduzir seus efeitos. O racional está em que aquele que figure como réu em feito criminal não pode sofrer indefinidamente um escrutínio estatal, sob pena do prejuízo que o decurso dos anos produz sobre seu contraditório e sua ampla defesa e dos efeitos perniciosos sobre sua própria dignidade, eis que a incerteza subjacente à pendência de um juízo sobre sua culpa é em si suficiente a impactar escolhas de vida” (https://www.conjur.com.br/2021-nov-26/improbidade-debate-retroatividade-prescricao-intercorrente, acesso em 14/12/2021)
Nessa linha argumentativa, recentemente o STJ compreendeu que seria imperativa a retroatividade de prazo prescricional mais benéfico em direito administrativo sancionador (Cf. AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).
Nessa ordem de ideias, verifica-se, ao menos por ora, plausibilidade jurídica da tese a sustentar a retroatividade das regras de prescrição intercorrente na espécie.
No caso dos autos, como a demanda foi proposta em 29/01/2015, a prescrição intercorrente teria se consumado em 29/01/2019, à luz do novel art. 23, caput c/c par. 5o, da Lei n. 8.429/92). Visto que a audiência de instrução está agendada para a data de amanhã (15/12/2021), necessária a suspensão do ato, a fim de que seja formado juízo conclusivo acerca da extinção da punibilidade.
De outro lado, no que tange à indisponibilidade de bens, tem-se por absolutamente equivocada a decisão atacada. O fato de a medida haver sido deferida à luz do regramento anterior não a cristaliza de forma alguma, pois as tutelas de urgência são engendradas rebus sic santibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, depende do contexto fático e jurídico que paira sob elas. Havendo alteração da contextura, seja sob a perspectiva fática, seja sob a jurídica, impõe-se a reanálise da medida.
Como o magistrado de origem não analisou a questão sob o novo diploma legislativo, o imediato levantamento da medida atacada poderia suprimir a instância originária. Impõe-se, no ponto, deferir a medida liminar em parte, determinando a análise pela instância primeira.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender a audiência de instrução designada para o dia 15/12/2021, às 14h, bem como para determinar à autoridade de primeiro grau que proceda à análise da medida de indisponibilidade de bens à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92.
Comunique-se com urgência o juízo de origem.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado